Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745232-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. J. AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo PEDRO BETTIM JACOBI contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dr. Grace Correa Pereira (ID 77378980 - Pág. 2), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movido pela parte apelante em desfavor de METROPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente agravante. É o relato do essencial. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com apoio nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID 255352569). Posta a questão nestes termos, quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido: Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I - A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1640934, 07297653720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, embora a matéria agravada diga respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça ao exequente recorrente, é certo afirmar que o art. 99, “caput”, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em apelação, isentando o postulante de comprovar o recolhimento do preparo (§3o, art. 99, CPC), oportunidade em que a matéria será devolvida ao Tribunal por meio do recurso próprio a atacar sentença, e decidir como lhe aprouver. O pedido realizado na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos pode acarretar, inclusive e em tese, a concessão do benefício com efeitos “ex tunc”, ou seja, até a data do pedido indeferido. Portanto, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto bem como o Agravo Interno. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator